Tribunal: TJDFT
Processo: 0704080-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704080-59.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ESPÓLIO DE MIGUEL RENATO DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ALAN RENATO CASSIANO DE OLIVEIRA RECORRIDOS: WILSON CÂNDIDO NUNES, NEUSA AVELINA DE SOUSA NUNES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA E VALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. CONTRATO VERBAL. PROVA DA CELEBRAÇÃO. ÔNUS NÃO DESINCUMBIDO PELO AUTOR. EXISTÊNCIA NÃO COMPROVADA. ANÁLISE DA VALIDADE PREJUDICADA. PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE. DESPROVIMENTO. 1. A análise da validade do negócio jurídico só pode ser realizada após a constatação de sua existência. 2. No caso, os elementos de prova carreados aos autos não são aptos a comprovar a celebração entre as partes do negócio jurídico de cessão de direitos sobre o imóvel no ano de 2003. 3. A existência do negócio de cessão de direitos possessórios deve ser examinada com máxima cautela, haja vista suas consequências jurídicas em ações de usucapião e demandas relacionadas ao Direito de Família e Sucessões. 4. Como o autor/apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a realização do negócio jurídico, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, não é possível a declaração de existência e, menos ainda, de validade do contrato verbal. 5. Não obstante, por força do princípio do non reformatio in pejus, a sentença de piso, que declarou a existência e nulidade do negócio jurídico, deve ser mantida integramente. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I e IV, e 492, do Código de Processo Civil, sustentando que restou caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional por ausência de decisão fundamentada em razão da não valorização da prova carreada aos autos que demonstram a existência de contrato verbal firmado entre o recorrente e Wilson Candido; b) artigo 492 do CPC, defendendo a ocorrência de julgamento extra petita, sob o argumento de que o objeto deste processo é a declaração de existência do negócio jurídico e não sua validade. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, incisos I e IV, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1818022/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 12/4/2022). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 492 do CPC, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Pretende o apelante/autor a declaração da “existência e validade do negócio jurídico representada por contrato verbal (de compra e venda) firmado entre as partes (Miguel Renato de Oliveira e Wilson Candido Nunes), no ano de 2003. (...) Contudo, impossível analisar a validade do negócio jurídico antes de constatar a sua existência. No caso, não está comprovada a existência da alegada cessão verbal de direitos possessórios em 2003” (ID 36254049), e acolher as teses recursais, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. OFENSA AO ARTIGO 10 DO CPC/2015. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ANÁLISE DE LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. ADICIONAL DE PENOSIDADE, INSALUBRIDADE E DE PERICULOSIDADE. CONCESSÃO. CONTATO COM SUBSTÂNCIAS TÓXICAS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 4. Consoante os arts. 141 e 492 do CPC/2015, o vício de julgamento extra petita não se vislumbra na hipótese em que o juízo a quo, adstrito às circunstâncias fáticas (causa de pedir remota) e ao pedido constante nos autos, procede à subsunção normativa com amparo em fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelo autor e refutados pelo réu. O julgador não viola os limites da causa quando reconhece os pedidos implícitos formulados na inicial, não estando restrito apenas ao que está expresso no capítulo referente aos pedidos, sendo-lhe permitido extrair da interpretação lógico-sistemática da peça inicial aquilo que se pretende obter com a demanda. (...) 9. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.028.275/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE VIZINHANÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. LIVRE APRECIAÇÃO DAS PROVAS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. CONSTRUÇÃO DE CANIL EM ÁREA RESIDENCIAL. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO PELA RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A alegada ofensa aos arts. 141, 489, 492 e 1.022 do CPC/2015 não ficou configurada, uma vez que o Tribunal de origem examinou, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que tenha decidido em sentido contrário à pretensão da recorrente. 2. Segundo entendimento assente nesta Corte Superior, não há falar em julgamento extra petita quando o julgador, mediante interpretação lógico-sistemática, examina a petição apresentada pelo autor como um todo. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação no sentido de que o julgador tem ampla liberdade, desde que o faça motivadamente, na interpretação e valoração das provas constantes dos autos, as quais têm, legal e abstratamente, o mesmo valor probante. Incide, no ponto, o óbice da Súmula 83/STJ. (...) 5. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.991.078/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1515236/CE, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022), também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1852211/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/2/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025